Tribunal: TJDFT
Processo: 0749705-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS. DEMANDA ADVINDA DO GENITOR. FILHO. NASCIMENTO NO CURSO DA AÇÃO. CONVERSÃO DOS ALIMENTOS GRAVÍDICOS EM ALIMENTOS DESTINADOS AO RECÉM-NASCIMENTO. CONVERSÃO AUTOMÁTICA. NATUREZA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. REDUÇÃO. MODULAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS. COMPROMETIMENTO. COMPROVAÇÃO. GENITORA. NECESSIDADE DE CONCURSO NO CUSTEIO DAS DESPESAS DA CRIANÇA. REDUÇÃO DA VERBA. PARÂMETROS. ADEQUAÇÃO ATÉ CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO PARCIALMENTE CONCEDIDO. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACERVO PROBATÓRIO. ALTERAÇÃO DECORRENTE DA NOVA SITUAÇÃO FÁTICA – NASCIMENTO DO FILHO COMUM. MATÉRIA DE DEFESA. ACERVO DOCUMENTAL INÉDITO. EXAME PELO JUÍZO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo ter se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, derivando dessa regulação que, não analisado o acervo documental coligido ao recurso pelo juiz da causa, não podem os elementos de provar ser examinados diretamente no Juízo ad quem nem apresentados em sede recursal como forma de ser prevenida a supressão de grau jurisdicional e observado o alcance do recurso.
2. Aferido que, a par de decorrer da nova situação fática decorrente do termo da gestação em virtude do nascimento da criança destinatária da prestação alimentar, o argumetário içado como lastro para a necessidade de manutenção do percentual fixado originariamente a título de alimentos gravídicos pela decisão recorrida e convertidos em alimentos destinados ao infante, configura matéria de defesa, inviável que o havido seja reputado como supressão de instância, conquanto ainda não examinado pelo Juízo a quo, ensejando que o agravo interno manejado pela genitora do alimentando seja conhecido.
3. Consoante a gênese da prestação, os alimentos gravídicos devem compreender importe suficiente para cobrir as despesas adicionais inerentes ao período gestacional e que sejam dele decorrentes, devendo, pois, ser modulados de acordo com as despesas que devem ficar afetas ao futuro pai segundo sua capacidade financeira, ponderada a participação dada pela grávida em seu custeio, na proporção, também, da capacidade que detém (Lei no 11.804/08, art. 2o e parágrafo único).
4. Ante sua destinação, e se qualificando como uma das consequências materiais decorrentes do vínculo biológico jungindo o alimentante ao nascituro, a fixação dos alimentos gravídicos em caráter provisório demanda a ponderação das necessidades apresentadas pela gestante e a capacidade contributiva do futuro pai, consoante orienta o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, conduzindo à apreensão de que, mensurados em importe não coadunado com as necessidades da alimentanda empiricamente apreendidas e com a situação financeira do alimentante, devem ser modulados até que as variáveis da equação que deve nortear a definição da obrigação em caráter definitivo sejam definidas na fase instrutória, inclusive porque, advindo o nascimento do filho, serão automaticamente convolados em prestação a ele destinada (Lei no 11.804/08, art. 6o).
5. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilitação do que efetivamente percebe mensalmente à guisa de vencimentos, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de seu destinatário, premissas que devem governar, também, a mensuração dos alimentos provisórios de acordo com o acervo probatório exigido na fase preambular da ação(CC, art. 1.694),
6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.